Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVANTE), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DEPÓSITO PRÉVIO DO ARTIGO 968, II, CPC – REALIZAÇÃO AO FINAL DA DEMANDA – INVIABILIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO – JUSTIÇA
GRATUITA – INVIABILIDADE - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SITUAÇÃO FINANCEIRA INCONPATÍCEL COM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALBERGADA PELA GRATUIDADE PROCESSUAL – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, constitui requisito da petição inicial da ação rescisória, não se confundindo com custas processuais.

Nesse contexto, não se afigura possível a postergação do recolhimento depósito prévio para o final da ação, porquanto, se assim ocorresse, o processo teria tramitado, até o seu deslinde, sem o preenchimento de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Ademais, a intenção do legislador ao conferir, ao depósito prévio, o status de condição da ação rescisória, é, exatamente, de impor aos autores o cumprimento de mais um requisito a ser avaliado antes do ajuizamento desta ação, que não se destina a rediscutir questões já debatidas no processo original e cujo cabimento deve se revestir de estrita excepcionalidade, notadamente, em respeito à autoridade e à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

A concessão da assistência judiciária gratuita está atrelada à demonstração de hipossuficiência financeira, capaz de atestar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por

Antônio Franciscato Sanches
e por
Mariangela Fritche
, contra a
decisão desta Relatora, que indeferiu o pedido de recolhimento do depósito prévio,
previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, para o final da demanda.

Nas razões recursais, os agravantes tecem considerações acerca das dificuldades enfrentadas, em razão do momento pandêmico vivenciado, argumentando a necessidade do deferimento da benesse, a fim de garantir seu acesso à jurisdição.

Dizem que ofertaram caução de bem imóvel, com valor de mercado “extremamente saudável”, para garantir o depósito prévio ao final da ação, imóvel este que foi objeto do contrato, cujo descumprimento constituiu causa de pedir da ação principal, originadora da sentença, que agora pretendem rescindir.

Nesse sentido, pugnam para que, em caráter excepcional, seja deferido o pedido de pagamento da multa (depósito prévio) no final da ação, mediante a garantia ofertada, ou, alternativamente, para que lhes sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, porque ainda não houve a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal.

Com feito, como consignado na decisão recorrida, o depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, constitui requisito da petição inicial da ação rescisória, não se confundindo com custas processuais.

Nesse contexto, não se afigura possível a postergação do recolhimento depósito prévio para o final da ação, como pretendem os autores, sob pena de fomentar a insegurança jurídica entre as partes de uma relação processual, cuja prestação jurisdicional já se exauriu, com o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Aliás, a intenção do legislador ao conferir, ao depósito prévio, o status de condição da ação rescisória, é, exatamente, de impor aos autores o cumprimento de mais um requisito a ser avaliado antes do ajuizamento desta ação, que não se destina a rediscutir questões já debatidas no processo original e cujo cabimento deve se revestir de estrita excepcionalidade, notadamente, em respeito à autoridade e à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

Assim, galgado ao patamar de condição da ação rescisória, o depósito prévio deve estar devidamente comprovado, por ocasião do ajuizamento da demanda, razão pela qual se mostra inviável a postergação da providência, para o final da ação, porquanto, se assim ocorresse, o processo teria tramitado, até o seu deslinde, sem o preenchimento de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Pelas mesmas razões, reputo inadmissível a aceitação de caução de bem imóvel, especialmente considerando que o imóvel a ser caucionado se trata de bem litigioso, como afirmado pelos próprios agravantes (78684955 - Pág. 2), sendo o mesmo que figura como objeto do contrato, cujo descumprimento constituiu causa de pedir da ação principal, originadora da sentença, que agora pretendem rescindir.

Importante registar que essa relatora não se mostra alheia às dificuldades enfrentadas por parte maciça da população, em decorrência dos reflexos financeiros gerados pela grave pandemia que assola o mundo, porém nem mesmo este quadro pode servir de justificativa para conduzir o julgador à preterição de institutos processuais e constitucionais de tão elevada importância, sob pena de violação ao Princípio da Segurança Jurídica.

Em última análise, a dispensa do depósito prévio, na ação rescisória, somente seria possível em caso de concessão da justiça gratuita ao autor.

Todavia, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que os autores não fazem jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício,
desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário
, consoante disposição do §2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se os autores, ora recorrentes, não lograram êxito em demonstrar serem detentores dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, além de os extratos bancários juntados aos autos, relacionados, apenas, à conta bancária de titularidade do autor
Antônio Franciscato Sanches
demonstrar movimentação financeira de expressivo valor, que remonta a quantia de R$ 116.875,00 (cento e dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais)
, é possível verificar que, somente no dia 18/02/2021, o mencionado autor fez um aporte de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para seu plano de previdência privada (id. 78684964 - Pág. 3), evidenciando que a situação experimentada por ele é incompatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual.

Como se não bastasse, a autora
Mariangela Fritche
, na condição de empresária que ostenta, sequer se preocupou em trazer aos autos qualquer documento que demonstrasse a suposta condição de hipossuficiência alegada, capaz de justificar concessão da benesse processual, c
ircunstância que, somadas, impõe o indeferimento do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, assinalando o prazo de 05 (dias) para que os recorrentes providenciem o recolhimento do depósito prévio, previsto
no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021